Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006441-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), J F FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 24.978.454/0001-08 (AGRAVANTE), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), PLANOVA INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 32.965.375/0001-82 (AGRAVADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), CESAR HIPOLITO PEREIRA - CPF: 257.410.198-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROTESTO REALIZADO EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE NA ORIGEM DA RELAÇÃO NEGOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que declinou da competência para processar Embargos à Execução, determinando a remessa dos autos para o foro do local onde ocorreu o protesto das duplicatas, em detrimento
daquele
onde a obrigação foi contraída e deveria ser cumprida
.
A
agravante
pleiteia
a
manutenção d
a competência na Comarca de Rondonópolis/MT, local onde a obrigação foi originada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar a execução e os embargos à execução de duplicatas mercantis, ante a ausência de cláusula de eleição de foro e de indicação expressa da praça de pagamento nos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As duplicatas protestadas, embora válidas para fins executivos, não indicam praça de pagamento, nem há cláusula contratual de eleição de foro, devendo ser fixada a competência no local onde a obrigação foi contraída e tornou-se exigível.

4. As mercadorias foram faturadas, emitidas e remetidas a partir do estabelecimento da exequente em Rondonópolis/MT, sendo
este o centro negocial da relação e, portanto, o foro natural para a execução.

5.
O protesto é ato meramente acessório, que não pode, por si só, deslocar a competência territorial da execução nem dos embargos,
sob pena
de desequilibrar a paridade entre as partes e permitir a escolha unilateral do juízo competente.

6
.
A remessa para comarca diversa da origem da obrigação gera ônus desproporcional às partes e contraria os princípios da efetividade e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
provido
para fixar a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/
MT no processamento e julgamento
d
os
Embargos à Execução e da Ação de Execução de Título Executivo Extr
ajudicial.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
Na execução de duplicatas mercantis sem indicação expressa de praça de pagamento e sem cláusula de eleição de foro, prevalece, para fins de competência territorial, o local do estabelecimento comercial onde se formalizou o negócio jurídico.

2
. O protesto extrajudicial, por si só, não desloca a competência para foro diverso do da origem da relação jurídica
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 53, III, “
d
”,
e
781, V; Lei n. 5.474/1968, art. 17.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 350.896/MG; TJMT, N.U 0037845-04.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
J
.
F
.
FERRAMENTAS LTDA
.
contra
decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
nos autos dos Embargos à Execução n.

1009259-10.2023.8.11.0003
, opostos por
PLANOVA INFRAESTRUTURA
EIRELI
, acolh
eu
a preliminar arguida pela embargante e declaro
u

su
a incompetência para

processar o feito
, por entender que o
foro competente para a execução da
s
duplicata
s
é o do local em que ocorreu o protesto
, no caso, Campos dos Goytacazes/RJ (id.
272278856
).

Em suas razões, a agravante alega que
a decisão objurgada contém vícios, por ignora r
o disposto no art
. 1
7 da

Lei n
.
5.474/1968 e os princípios que asseguram a manutenção do foro do local

onde a obrigação principal foi contraída
, além de contrariar a previsão do art.
53, III,
d
, do CPC,
segundo o qual
é competente o foro do lugar

onde a obrigação deve ser satisfeita
.

Argumenta
que
a obrigação inadimplida pel
a

recorrida
deve ser

cumprida
no
lugar
onde
foram
realizada
s
as compras e emitida a Nota
F
iscal, qual seja,

em
Rondonópolis,
local de sua sede,
sendo este o juízo competente para julgar

tanto
os embargos à
e
xecução
quanto
a
e
xecução de
tí
tulo
e
xtrajudicial.

Aduz
que o fato de as duplicatas terem sido protestadas em Campos dos Goytacazes/RJ e São Paulo/SP não
modifica
a competência territorial, asseverando que o local do protesto não pode ser o único critério para definir a competência, especialmente quando não há indicação expressa do local de pagamento no título, nem deve prevalecer sobre a territorialidade estabelecida na origem da relação contratual e/ou desconsiderar o contexto fático do negócio jurídico.

Menciona
que não há qualquer acordo ou pacto prévio entre as partes que indique a eleição de foro diverso do local da obrigação, tendo as notas fiscais e os boletos sido emitidos em Rondonópolis/MT.

Afirma

que, por se tratar de competência relativa, o art
.
781, V, do CPC, autoriza que a execução fundada em título extrajudicial seja processada no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem ao título.

A
ponta
que há
perigo de dano irreparável, uma vez que a remessa dos autos para outro Estado compromete a efetividade da execução, aumenta custos, dificulta a recuperação do crédito e limita o acesso à justiça, desconsiderando que os negócios foram formalizados e realizados em Rondonópolis/MT
.

Cita
ser evidente a probabilidade de provimento do recurso, considerando que as notas fiscais e boletos foram emitidos em Rondonópolis/MT; que a execução deve tramitar no
local do cumprimento das obrigações; e que o foro de protesto não define a competência para a execução.

Com essas consideraç
ões
,

requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, a reforma da
decisão agravada
,
para manter a competência dos embargos
à
execução e da execução na

Comarca de Rondonópolis/MT, local onde a obrigação foi originada
.

O
pleito

de
atribuição de efeito suspensivo foi deferido,
para determinar a manutenção da

competência da Comarca de Rondonópolis/MT até o julgamento final do presente
(id.
273095354
).

A
agravad
a
apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
. A
lternativamente,
vindicou a remessa dos
autos

ao Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo

(id. 278110363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
PLANOVA INFRAESTRUTURA
EIRELI
opôs Embargos à Execução em face da
Ação
d
e Execução
d
e Título Executivo Extrajudicial
n. 1002999-14.2023.8.11.0003, ajuizada por
J. F.

FERRAMENTAS LTDA.
, cujo objetivo é o recebimento da importância de R$ 215.464,19 (duzentos e quinze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), decorrente
s

do
s
boleto
s
n.

212.247
(N
ota
F
iscal n. 198.153
),
n.
217.007
,

n. 217.008
(N
ota
F
iscal n. 200.940
)
, n. 218.752,

n. 218.753
(N
ota
F
iscal n. 200.942
)
, n.

221.176,

n. 221.177
(N
ota
F
iscal n. 200.944
)
, n. 217.005
,
n. 217.006
(N
ota
F
iscal n. 200.982
)
, n.

221.220
(N
ota
F
iscal n. 200.985
)
, n. 217.964
(N
ota
F
iscal n. 200.986
)
, n. 221.175
(N
ota
F
iscal n. 200.987
)
, n. 218.539
(N
ota
F
iscal
n. 200.989), tidos como inadimplidos (id. 115470373, primeira instância).

A devedora suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Comarca de Rondonópolis para apreciar a demanda, tendo
a Magistrada
a quo
deliberado a respeito nos seguintes termos
:

“
(...)
Trata-se de embargos à execução oferecidos contra a execução sob o n. 1002999-14.2023.8.11.0003, lastreada em duplicatas mercantis acompanhadas de "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE), comprovantes de entrega de mercadoria e instrumentos de protestos, em que a parte embargante figura como sacada devedora e a parte embargada, como credora.

Cinge-se inicialmente a questão com relação
a
incompetência deste juízo para apreciar a demanda postulada pela embargante.

Pois bem. Em se tratando de duplicata mercantil, título de crédito disciplinado pela Lei n. 5.474/68, a jurisprudência predominante nos indica que qualquer ação, seja cautelar
ou ordinária,
deve ser processada e julgada pelo juízo do local constante para pagamento
, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68 c/c com o art. 53, III, alínea d, do CPC.

Porém, quando o título é levado a aponte para protesto,
será considerado competente o foro do local em que foi apresentado para protesto
, ainda que haja previsão de pagamento em outro local.

Na hipótese em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas (Id. 109488647 - autos da execução), considera-se
competente o foro do lugar do protesto
, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.

Nessa linha, observo que a embargante possui domicílio em Itaim Bibi/SP e a embargada, nesta urbe. No entanto, as duplicatas não mencionam onde seria o local do pagamento, somente o endereço da entrega dos produtos (Ids. 109487098 e seguintes).

Neste toar, a embargada optou por protestar as duplicatas em Campos dos Goytacazes/RJ, fora das duas comarcas de domicílio, em função disso, este passou a ser o foro competente, a teor do disposto no artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil.

Logo,
o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto
.
(...)

Desta forma, tendo a embargada protestado as duplicadas em Campos dos Goytacazes/RJ,
é
porque pretendia que nesta Comarca fosse cumprida a obrigação, e mais, assim procedendo, renunciou a eleição de foro.

Portanto, acolho a preliminar arguida pela embargante e
declaro a incompetência
deste Juízo para processar o presente feito e determino a remessa do feito para a Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, com baixa e anotações necessárias.

Translade cópia desta decisão para o feito de n° 1002999-14.2023.8.11.0003, a qual será remetida concomitantemente com a lide. (
...)”
.
(id. 169006986, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma
da supracitada decisão
,
a fim de que seja
mant
ida
a competência dos embargos à execução e da
ação executiva

na Comarca de Rondonópolis/MT, local
de origem da
obrigação
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta provimento.

A questão controvertida
se
refere à correta definição do juízo competente para processar tanto a ação
de execução
quanto seus
respectivos
embargos.

De início, pertinente esclarecer que
os boletos
que
instruem
a
demanda
executiva,
acompanhados das
respectivas
notas fiscais, comprovantes de recebimento e instrumentos de protesto, configuram, para fins processuais, duplicatas mercantis passíveis de execução.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite
ser

“
possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas
fiscais e comprovante de entregas das mercadorias
”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 350.896/MG, relator Ministro João
Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe
de 28/3/2016)
.

Nesse contexto,
impõe-se a aplicação do disposto no
art
. 17 da Lei n. 5.474/1968, segundo o qual
“
o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas
”
.

Ainda,
imperioso
observar o
artigo 53, III,
“
d
”
, do Código de Processo Civil,
que estabelece ser competente o foro do lugar
“
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
”
.

A propósito,
“
o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68. Precedentes do STJ
”
(
TJMT,
N.U 0037845-04.2016.8.11.0041, Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/11/2021,
p
ublicado no DJE 07/12/2021)
.

Na hipótese, os títulos não apresentam indicação expressa quanto à praça de pagamento, tampouco há pacto de eleição de foro entre as partes, razão pela qual, tratando-se de operação mercantil, deve

se
r
considera
do
como lugar de adimplemento da obrigação o
do
estabelecimento comercial onde se formalizou
o negócio jurídico
.

Compulsando os autos, verifica-se que toda a relação comercial
se originou
em Rondonópolis/MT, sede da empresa exequente, onde foram emitidas as notas fiscais e gerados os boletos posteriormente remetidos à devedora. As mercadorias, embora enviadas para Campos dos
Goytacazes
/RJ e São Paulo/SP, têm como ponto de partida o estabelecimento
matogrossense
, configurando este como centro da relação negocial firmada entre as partes.

Ressalte-se que
o
pos
terior protesto dos títulos em C
omarca diversa d
e su
a emissão representa ato meramente instrumental, destinado à comprovação da mora e constituição de requisito formal da execução, sem a capacidade de modificar a natureza da obrigação principal ou deslocar o lugar de seu cumprimento.

Tal conclusão é reforçada pelo disposto no
art
. 781, V, do CPC, que faculta o processamento da execução no foro

do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem ao título, corroborando a jurisdição da Comarca de Rondonópolis/MT como adequada para a apreciação da demanda.

Com efeito, admitir interpretação diversa equivaleria a conceder ao credor a prerrogativa unilateral de distorcer as regras de competência territorial, elegendo juízo de sua conveniência mediante a escolha do tabelionato para realização
do protesto, o que, além de contrariar a lógica da distribuição jurisdicional, poderia comprometer o exercício do direito de defesa pela parte devedora.

Por outro lado
, a manutenção do feito em Rondonópolis/MT apresenta-se mais consentânea com os princípios da celeridade e economicidade processuais, facilitando a realização de diligências executivas como penhora e avaliação de bens na jurisdição onde se encontra o estabelecimento comercial d
a
exequente.

Pelos mesmos fundamentos, afigura-se inviável
acolher a pretensão
alternativ
a
da agravada para remessa dos autos à Comarca da Capital
do Estado de São Paulo.

Em face do exposto,

conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
J. F. FERRAMENTAS LTDA.
,
reformando a decisão
vergastada
para fixar a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no processamento e julgamento
d
os Embargos à Execução n
.
1009259-10.2023.8.11.0003

e
d
a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1002999-14.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025